Tribunal: TJPA
Processo: 0802371-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802371-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO JALISON AGUIAR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU/PACIENTE. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PENA.

1- O impetrante suscitou constrangimento ilegal, porque o paciente não teria sido intimado pessoalmente do acórdão condenatório oriundo da 3ª Turma de Direito Penal deste TJPA, na forma do que prescreve o art. 392, do CPP, pois só tomou ciência no momento de sua prisão, ocasionando nulidade da intimação, como prescreve o art. 563, III, “o”, do CPP. Contudo, não lhe assiste razão, transitado livremente em julgado a sentença condenatória e, dessa forma, seria correto o manejo da revisão criminal.

2- O art. 392, do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória, e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Nos termos da jurisprudência do c. STF, “a intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu.” (HC 149604 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).

3- Portanto, não há nenhuma nulidade processual a ser reconhecida e, assim, a sentença condenatória transitou livremente em julgado, revelando-se, por seu turno, a prisão do paciente em pena e não prisão preventiva como alegado na exordial. "Transitada em julgado a condenação, inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão, uma vez que tal determinação constitui pressuposto essencial para o início da execução da pena" (AgRg no RHC n. 35.225/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Dje 7/6/2016).

4- Caberia, na hipótese, revisão criminal para desconstituição do trânsito em julgado, não havendo sequer ilegalidade a respaldar a concessão, de ofício, da ordem requerida.

ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANTÔNIO JALISON AGUIAR DA SILVA
,
por meio de advogados, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o J
uízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará (processo nº 0000352-36.2011.8.14.0121).

Os impetrantes noticiam que o paciente fora condenado à pena de reclusão de 8 anos, em regime inicial fechado, que fora retificado para o semiaberto em sede de apelação, cujo acórdão fora publicado em 07/01/2019 no DJE, sendo intimado apenas seu defensor público, que não recorreu e muito menos estava presente na sessão de julgamento.

Afirmam que o paciente não fora intimado pessoalmente desta decisão do e. TJPA e, diante desse fato, constituiu advogado particular para que pudesse recorrer e aguardar em liberdade julgamento desse recurso, já que respondeu a todo o processo em liberdade até o dia de sua prisão em 29/02/2020 sem ter resistido.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
o paciente não fora intimado pessoalmente do acórdão condenatório
, na forma do que prescreve o art. 392, do CPP, pois só tomou ciência no momento de sua prisão, ocasionando
nulidade da intimação
, como prescreve o art. 563, III, “o”, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja devolvido o prazo recursal ao paciente, expedindo-se, em consequência, alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, revogando-se a prisão preventiva decretada.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 05-45.

Distribuídos os autos ao desembargador Mairton Marques Carneiro, este determinou sua redistribuição por prevenção à apelação criminal nº 000352-36.2011.814.0121 à minha relatoria (fl. 47 ID nº 2869073).

Acolhi a prevenção e
indeferi a liminar
(fls. 49-51 ID nº 2876239).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 57-58 ID nº 2890474).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
pois utilizada como sucedâneo recursal de revisão criminal e,
caso não acolhida essa preliminar,

pela

denegação da
ordem
(fls. 74-82 ID nº 2905505).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL

Em parecer, a Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do HC por ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

O impetrante suscitou
constrangimento ilegal
, porque
o paciente não teria sido intimado pessoalmente do acórdão condenatório oriundo da 3ª Turma de Direito Penal deste TJPA
, na forma do que prescreve o art. 392, do CPP, pois só tomou ciência no momento de sua prisão, ocasionando
nulidade da intimação
, como prescreve o art. 563, III, “o”, do CPP.
Contudo, não lhe assiste razão, transitado livremente em julgado a sentença condenatória e, dessa forma, seria correto o manejo da revisão criminal.

Ademais, inexiste qualquer
ilegalidade flagrante e demonstrada

primo ictu oculi
a justificar, excepcionalmente, a concessão da ordem de oficio.

Explico.

Com efeito, o art. 392, do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória, e não de acórdão proferido no julgamento de apelação.

Nos termos da jurisprudência do c. STF
, “a intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu.”
(HC 149604 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).

No mesmo tom: HC nº 105308 ED, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015) e RHC: 166144 MG - MINAS GERAIS 0118605-52.2017.3.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/02/2020, Data de Publicação: DJe-034 18/02/2020).

E do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. "O art. 392 do CPP impõe a obrigatoriedade da intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido em sede de apelação, sendo que, em segunda instância, apenas é devida a intimação pessoal do defensor público ou dativo, conforme a dicção do § 4º do art. 370 do mesmo diploma legal" (STJ, HC 177.475/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJe de 28/05/2012) e, em sendo o réu assistido por advogado constituído, suficiente a intimação por publicação no Diário Oficial, como na espécie. Precedentes.

3. A ausência de interposição de recurso, contra a decisão que não admitiu o recurso especial, pelo advogado constituído nos autos à época, o qual foi devidamente intimado por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, não implica ausência de defesa técnica por vigorar no sistema recursal o princípio da voluntariedade.

4. "Transitada em julgado a condenação, inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão, uma vez que tal determinação constitui pressuposto essencial para o início da execução da pena" (AgRg no RHC n. 35.225/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Dje 7/6/2016).

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 339.227/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Portanto, não há nenhuma nulidade processual a ser reconhecida e, assim, a sentença condenatória transitou livremente em julgado, revelando-se, por seu turno, a prisão do paciente em pena e não prisão preventiva como alegado na exordial.
"Transitada em julgado a condenação, inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão, uma vez que tal determinação constitui pressuposto essencial para o início da execução da pena"
(AgRg no RHC n. 35.225/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Dje 7/6/2016).

Caberia, na hipótese, revisão criminal para desconstituição do trânsito em julgado, mas, como já afirmei, não há sequer ilegalidade a respaldar a concessão, de ofício, da ordem requerida.

A propósito, manifestou-se a Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (fl. 81 ID nº 2905505):

“Ato contínuo, considerando que as razões do paciente não prosperaram na Instância Superior, tendo sido mantidos os termos da sentença condenatória, o defensor constituído pelo paciente foi devidamente intimado da decisão proferida pelo juízo
ad quem
em que o mesmo deixou de interpor qualquer recurso cabível (ID. 28669112 – Pág. 02), sendo, posteriormente, determinado o cumprimento integral do Acórdão transitado em julgado, expedindo-se o respectivo mandado de prisão, o qual só foi efetivamente satisfeito em 02/03/2020, conforme se constata da Certidão de Notificação de Cumprimento de Mandado (ID. 2890474 – Pág. 14)

Logo, depreende-se que tal irresignação não merece acolhimento, visto que não houve vício apto a inquinar de nulidade o feito, por ausência de intimação do réu, uma vez que o ato está acobertado pelo inciso 370, §4º3 do CPP, bem como pelo entendimento consolidado nas Instâncias Superiores, que afirmam que a aplicação do art. 392, I e II do CPP se limita à sentença condenatória de primeiro grau, não devendo ser arguida em face de decisão de segundo grau,
(...)”

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço

da impetração
, vez que usada como
sucedâneo de revisão criminal tampouco vislumbro ilegalidade a ser sanada de ofício
.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020